Tribunal: STF
Processo: RHC 50788
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR. APLICA-SE TAMBÉM AOS CRIMES
FALIMENTARES A REGRA GERAL DE QUE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA
INTERROMPE O CURSO DA PRESCRIÇÃO. INQUERITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS
PACIENTES PARA QUE CONTESTASSEM AS ARGUIÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO
INQUERITO. FALTA DE JUSTA CAUSA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME, EM
PROFUNDIDADE, DA PROVA PRODUZIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.